Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-95.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES. ÁREA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. Recurso tirados contra sentença que acolheu o pleito em ordem a reconhecer à autora o direito à reintegração de posse da referida faixa de servidão e à demolição das benfeitorias irregularmente construídas.
1. Alegações de nulidade por cerceamento de defesa e falta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES. ÁREA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. Recurso tirados contra sentença que acolheu o pleito em ordem a reconhecer à autora o direito à reintegração de posse da referida faixa de servidão e à demolição das benfeitorias irregularmente construídas.
1. Alegações de nulidade por cerceamento de defesa e falta de diligências por oficial de justiça quanto à cabal identificação de todos os ocupantes da área para citação. Descabimento. Especificidade atinente à invasão clandestina a afastar, à luz do art. 554 do CPC, a necessidade de qualificação completa dos requeridos. Bem delineada a área de invasão, são regulares citação pessoal dos ocupantes identificados e a citação editalícia quanto a ocupantes incertos e desconhecidos.
2. Cerceamento de defesa por antecipado julgamento do mérito.Inocorrência. Conjunto provativo suficiente ao deslinde da causa. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ-4a T., REsp 2.832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90).
3. Ocupação não autorizada de área de torres de alta tensão bem evidenciada pelo conjunto provativo. Faixa "non aedificandi". Esbulho caracterizado. Forçosas reintegração de posse e demolição de benfeitorias. Precedentes.
4. Desfecho processual de origem mantido. Recurso desprovido, observada a majoração da verba honorária, à força do art. 85, § 11, do CPC.